Tribunal: TJSP
Processo: 2154347-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra o indeferimento da liberdade provisória, embora ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – PERDA DO OBJETO – Paciente absolvido durante o trâmite do "writ".
Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154347-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GEOVANE
MERETH DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154347-59.2020.8.26.0000 - Voto no 37.371
2
Habeas Corpus no 2154347-59.2020.8.26.0000 – Comarca de Campinas
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Geovane Mereth Dias
Impetrado: MM. Juiz da 3a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.371
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas
Insurgência contra o indeferimento da liberdade
provisória,
embora
ausentes
os
requisitos
ensejadores da custódia cautelar PERDA DO
OBJETO Paciente absolvido durante o trâmite
do “writ”.
Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Geovane Mereth Dias, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da 3a
Vara Criminal da Comarca de Campinas como autoridade coatora, nos
autos da ação penal n.o 1500881-10.2020.8.26.0548.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 30 de março de 2020, em razão de suposta infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, convertida em preventiva.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal
decorrente dos sucessivos pleitos de liberdade provisória que restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154347-59.2020.8.26.0000 - Voto no 37.371
3
indeferidos, bem como o feito se estende sem solução, entendendo que a
realização de audiência por videoconferência não seja a solução viável ao
caso.
Sustenta que em razão da pandemia pelo Covid-19, o
sistema prisional pátrio não possui estrutura a resguardar a incolumidade
dos reeducandos, e a maioria das unidades não possui equipe de saúde e
sequer médico no quadro funcional, sendo que a única medida adotada
pela Secretaria da Administração Penitenciária foi a suspensão das visitas,
que não possui condão de impedir o contágio diante da falta de ações em
relação a outros pontos como o ingresso de novos detentos, invocando os
termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Enfatiza que o cerceamento da liberdade é a ultima ratio,
aventando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, a prisão domiciliar (fls.
1/7).
Pedido liminar foi indeferido (fls. 66/67).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 72/75), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 114/118).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154347-59.2020.8.26.0000 - Voto no 37.371
4
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça, em consulta ao andamento da persecução penal, verificou-se que
em audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência aos
4/8/2020, o paciente foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor.
Com efeito, embora respeitando os argumentos da nobre
Defesa, verifica-se que o presente pedido se encontra prejudicado.
Ante o teor da informação acima, dando conta que houve a
prolação de sentença absolutória, é de ser admitido que o Habeas Corpus
está prejudicado pela perda do seu objeto, haja vista não mais subsistir o
suposto constrangimento ilegal contra o qual se insurgia o impetrante.
Destarte, aquilo que fazia objeto da impetração está
prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
"Verificando, em especial pelas informações, que já
cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da
sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está
prejudicado. Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o
impetrante é, agora, carecedor da ação" (Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154347-59.2020.8.26.0000 - Voto no 37.371
5
Posto isto, sem maiores considerações, julgo prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR